Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o §5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.
1.2. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar acerca de efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal em relação ao pedido de recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
2.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para a propositura da ação de busca e apreensão, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3.2. Conforme preconizado no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia do financiamento, a notificação extrajudicial e o protesto devem fazer referência ao contrato indicado na cédula de crédito bancário, situação não verificada no caso concreto, porquanto restou consignado na notificação encaminhada ao devedor apenas o número de controle interno, de conhecimento exclusivo da instituição financeira.
4. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a constituição em mora da devedora fiduciante.
5. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.